Tribunal: TJSP
Processo: 0005832-21.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005832-21.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
SA LOPES PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente dr. Antonio Alberto Giannichi Jr.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 2/11
VOTO no 10140
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005832-21.2017.8.26.0001 (JULGAMENTO
EM CONJUNTO COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
0010872-56.2016.8.26.0635 VOTO no 10141)
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 2o Tribunal do Júri Foro Regional I - Santana
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Letícia de Assis Brüning
APELANTE: Thiago Sá Lopes Pires
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Thiago Sá Lopes
Pires, contra a r. decisão de fls. 65/66 (publicada aos 9 de novembro de
2017 fl. 69), que homologou o laudo pericial de fls. 49/54, realizado nos
autos deste apenso de incidente de insanidade mental e que concluiu pela
sua imputabilidade.
Inconformado, apela o réu alegando que a “perícia realizou-se
de forma simples com breve estudo do caso, bem como anamnese curta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 3/11
como forma de questionário, sem se pormenorizar os detalhes
apresentados pela defesa”, daí porque requer a anulação do laudo pericial,
com o retorno dos autos à vara de origem, para que seja submetido à “nova
análise da sanidade mental, por uma equipe multidisciplinar de
profissionais, com novo laudo psiquiátrico, conjuntamente elaborado com
psicólogo e sociólogo, bem como a nomeação de assistente técnico, a fim
de determinar precisamente as condições mentais do acusado ao tempo de
crime” (fls. 79/84).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 89/91), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 100/103 e 113/114).
É o relatório.
Consta dos autos principais (no 0010872-56.2016.8.26.0635)
que, no dia 6 de novembro de 2016, por volta das 23h11, no local indicado
na denúncia, o apelante, agindo com evidente intento homicida, por motivo
torpe e com emprego de fogo, tentou matar Mirian Sa de Oliveira Pires, sua
genitora, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua
vontade.
Ao depois, sobrevindo informações quanto ao óbito da vítima,
a denúncia foi aditada, de modo que o apelante passou a responder pelos
crimes insculpidos no artigo 121, § 2o, incisos I e III, em sua forma
consumada, e também no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, nos termos
do artigo 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal.
O recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 4/11
No curso daquela ação criminal a defesa requereu a
instauração de incidente de insanidade mental, objeto dos presentes autos.
Assim, nestes autos, o juízo e as partes apresentaram seus
quesitos e, ao depois, o apelante foi submetido ao exame pericial, tendo o
perito concluído que ele “não apresenta alteração patológica ao exame
psíquico. Não apresentava alteração da capacidade de entendimento e de
determinação”. A defesa, todavia, impugnou o laudo apresentado,
consignando, o juízo a quo, que “não prospera a insatisfação do nobre
defensor, não havendo qualquer motivo que justifique a realização de nova
perícia. O perito do juízo foi absolutamente claro nas respostas aos
quesitos, não havendo necessidade nem sequer de informações
complementares pelo expert, de modo que HOMOLOGO o laudo pericial de
fls. 48/54 para que produza seus regulares efeitos, determinando o
prosseguimento da instrução”.
E agiu com acerto o magistrado de origem, ao homologar o
laudo de exame de insanidade mental, tendo em vista que as respostas
apresentadas pelo expert a todos os quesitos formulados, assim como a
conclusão tomada por ele, foram satisfatórias, não havendo dúvidas quanto
à imputabilidade do apelante, ao tempo dos fatos.
Em suas razões de apelação, contudo, a defesa alega que o
laudo apresentado é superficial e que não responde, a contento, aos seus
questionamentos, aduzindo que os quesitos 1 e 2 “não foram respondidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 5/11
com a exatidão necessária” e que “quesitos de suma importância como os
de números 10, 11 e 12 que não foram respondidos, para que se possa
verificar ao tempo do crime, a utilização de entorpecentes e suas
consequências, para o deslinde dos fatos”.
Diante de tais apontamentos, viável a transcrição, abaixo, da
série de quesitos formulados pela defesa, seguida das respostas
apresentadas a cada um deles, a fim de sanar qualquer dúvida a cerca da
conclusão do senhor perito.
1. Ao tempo da ação imputada, era o acusado dependente de
alguma substância entorpecente? Resposta: sim.
2. Em caso afirmativo, qual a substância entorpecente e quais
os sintomas desta dependência? Resposta: maconha.
3. Em razão dessa dependência, era o acusado inteiramente
incapaz de entender o caráter criminoso do fato cuja prática lhe é
imputada? Resposta: não.
4. Se era capaz de entender o caráter criminoso do fato, o
acusado era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse
entendimento? Resposta: não.
5. Em virtude dessa dependência, o acusado era apenas
parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato? Resposta:
não.
6. Se era capaz de entender o caráter criminoso do fato, total
ou parcialmente, era o acusado, em razão dessa dependência, apenas
parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento?
Resposta: não.
7. Esta dependência desenvolveu no acusado alguma doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 6/11
mental? Resposta: não.
8. Em caso positivo, esta doença mental lhe retirou a plena
capacidade de entendimento e/ou de autodeterminação? Resposta:
prejudicado.
9. Esta dependência desenvolveu no acusado alguma
perturbação da saúde mental? Resposta: não.
10. Em caso positivo, esta perturbação da saúde mental lhe
retirou a plena capacidade de entendimento e/ou de autodeterminação?
Resposta: prejudicado.
11. Se negativa a resposta ao primeiro quesito, era o acusado
viciado em alguma substância entorpecente ao tempo da ação imputada?
Resposta: prejudicado.
12. Em caso positivo, informar qual a substância, os seus
efeitos, e se causa dependência física ou psíquica. Resposta: prejudicado.
13. À vista do quadro sintomatológico que apresenta o
acusado, e das condições em que teria se desenvolvido a ação criminosa,
poderia o acusado ter agido sob o efeito de substância entorpecente que
lhe causasse um momentâneo lapso de entendimento ou de determinação?
Resposta: não.
14. Qual o tratamento médico aconselhável para o acusado?
Resposta: não realiza.
A análise das respostas acima, em conjunto com aquelas
dadas aos quesitos formulados pelo juízo e pelo Ministério Público, tornam
inquestionável que o apelante, à época dos fatos que lhe são imputados,
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos praticados e
de determinar-se de acordo com tal entendimento, não havendo razões
para que desprestigiar o documento técnico e submeter o apelante a outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 7/11
exame.
No que tange, especificamente, às respostas apresentadas
aos dois primeiros quesitos formulados pela defesa, não há qualquer
irregularidade a ser reconhecida, sendo oportuno registrar que a conclusão
de que o apelante era dependente químico apenas de maconha encontra
amparo nos relatos dele próprio, durante a entrevista com o expert, ao
afirmar que “na época dos fatos fazia uso diário de maconha e eventual de
cocaína”.
Assim, ainda que o apelante, de fato, tivesse feito uso também
de cocaína e ou de bebida alcoólica no dia dos fatos, as informações dadas
por ele ao expert não permitiram a conclusão de que ele fosse também
dependente dessas substâncias, notadamente porque o uso esporádico ou
eventual de outras drogas e de bebida alcoólica por certo não são
indicativos de tal condição.
Noutro giro, alega a defesa que “durante a anamnese o Réu
declarou-se dependente de drogas, como maconha, cocaína e álcool,
declarando ser usuário contumaz das mesmas, porém paradoxalmente no
item 2.3 - Antecedentes Pessoais, o Douto Perito apresenta uma negativa
de uso de drogas por parte do Réu o que não condiz com a verdade dos
fatos”.
Como já dito acima, embora o apelante fizesse uso de outras
drogas, a dependência apenas restou comprovada quanto à maconha, não
sendo possível concluir, de outro lado, que o subscritor do laudo tivesse
faltado com a verdade ao assinalar que o apelante não fazia uso de drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 8/11
na ocasião.
Nesse passo, é fato incontroverso que o apelante relatou, na
entrevista com o perito, que fazia uso de outras drogas, podendo-se dizer,
portanto, que, no item 2.3 do laudo pericial, contra o qual se bate a defesa e
intitulado “ANTECEDENTES PESSOAS E FAMILIARES”, as afirmações
que se seguiram - dentre elas “Nega uso de drogas, fumo ou álcool” -
diziam respeito aos familiares de Thiago e não a ele próprio.
E ainda que assim não fosse, tal afirmação em nada
comprometeu a conclusão do exame que ora se discute, sendo oportuno
também salientar que a mera dependência química do agente não
comprova a inimputabilidade alegada pela defesa, é bom ressaltar.
De outro lado, os quesitos da defesa tidos como prejudicados
não comportavam mesmo resposta diversa.
Quanto ao quesito de número 10, não havia resposta possível,
notadamente porque estava ele atrelado ao quesito anterior e, somente em
caso de resposta positiva a ele, o que não ocorreu, é que seria viável
discutir a respeito da capacidade de entendimento e/ou de
autodeterminação do apelante.
O quesito 11, de seu turno, apenas exigia resposta caso o
quesito 1 tivesse sido respondido negativamente, como expressamente
formulado pela defesa, ao assinalar “se negativa a resposta ao primeiro
quesito...”, de modo que a resposta afirmativa ao primeiro quesito
inviabilizou a análise do quesito 11 e, por consequência, também do quesito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 9/11
12, dada a relação de dependência entre eles.
Conforme parecer da douta procuradoria de justiça, que muito
bem apreciou a questão, “as respostas aos quesitos das partes e do Juízo
são objetivas, exatamente como devem ser os laudos técnicos. Quanto à
resposta considerada 'prejudicada', como bem esclareceu o Douto
Promotor de Justiça, 'se refere à incompatibilidade lógica da afirmativa ou
negativa de determinado quesito diante das respostas dadas aos
questionamentos anteriores e correlacionados'”.
Ainda quanto ao laudo pericial e a fim de sanar quaisquer
dúvidas a respeito da regularidade do exame a que o apelante foi
submetido, cumpre reproduzir as considerações lançadas pelo expert antes
de responder aos quesitos propostos:
“A presente perícia se presta a instruir ação ordinária que
Justiça Pública, Requerente, move em face de Thiago Sá
Lopes Pires, Requerido, pleiteando avaliação de incidente
de insanidade mental.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada
anamnese, exame físico, análise dos documentos médico
legais de interesse ao caso e revisão da literatura médica
sendo constatado que periciando não apresenta alterações
patológicas ao exame psíquico atual.
Há relato de apresentar quadro de Dependência Química,
F19.2 (CID-10), para o qual nunca realizou tratamento
médico. Não há relato de quadros psicóticos.
Periciando apresenta episódios de agressividade sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 10/11
comum o conflito com a mãe devido ao uso de drogas,
conforme relatado por testemunhas. O mesmo em seu
depoimento prévio relata que incendiou objetos, mas que
não queria incendiar a casa, porém ao atear fogo na
residência pulou o muro da casa quando foi avistado por
policiais.
Não há indícios de que agia de forma desorganizada ou
apresentava quadro psicótico. Parece agir com motivo e
reage de forma coerente ao causar os fatos, com tentativa
de fuga.
Pelo exposto não apresenta prejuízo da capacidade de
entendimento e da capacidade de determinação” (sic).
Como se vê, não obstante Thiago pudesse ter sofrido síndrome
de dependência de maconha, àquela época, ele era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com
esse entendimento, não apontando o laudo pericial qualquer fato
comprometedor de sua capacidade de entendimento quando dos fatos.
Ademais, oportuno salientar que o mero uso de drogas ilícitas
ou lícitas, como o álcool, de forma voluntária e por si só, não afasta a
imputabilidade penal, de conformidade com a regra do artigo 28, inciso II,
do Código Penal.
Assim, em sede deste recurso, é o caso de reconhecer que o
laudo de exame de insanidade mental é idôneo cabendo, portanto e por fim,
ao Conselho de Sentença à decisão final sobre a imputabilidade ou não do
apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005832-21.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10140 11/11
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
a r. decisão recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator